Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO DO VÍCIO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso provido.